Tribunal: TJMT
Processo: 1014561-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014561-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVARENGA SOUSA - CPF: 891.867.371-04 (AGRAVANTE), ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA - CPF: 318.472.341-00 (AGRAVADO), NILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 314.130.991-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CRISTIANO ALVARENGA SOUSA

AGRAVADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – POSSE SOBRE UMA ÁREA CORRESPONDENTE A 60% DE DETERMINADO IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À NATUREZA DA OCUPAÇÃO DA ÁREA PELO RÉU E SOBRE A CORRETA DELIMITAÇÃO DA ÁREA – DIFICULDADE DE EXECUÇÃO DA MEDIDA -
QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE INSPEÇÃO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DE CONFIANÇA DO JUÍZO PARA A AFERIÇÃO DA CORRETA ALOCAÇÃO DA ÁREA CUJA POSSE SE DISPUTA – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão da ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à liminar possessória do imóvel e as suas corretas delimitação e alocação, conveniente a prévia realização de audiência de justificação e
de uma inspeção ao local, mediante a designação dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um
auto de constatação
, capaz de trazer elementos probatórios acerca do enquadramento exato da área cuja posse se pleiteia, a qual corresponde a 60% de uma área maior.

Após tais providências, deverá o juízo
a quo
proferir um novo
decisum
ratificando ou revogando a liminar possessória deferida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CRISTIANO ALVARENGA SOUSA

AGRAVADO(S):

ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA

AGRAVADO(S):

NILSON RODRIGUES DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO ALVARENGA SOUSA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000534-38.2022.8.11.0077 movida por
ENEIL AQUINO MOREIRA DA COSTA
e
NILSON RODRIGUES DA COSTA
que deferiu parcialmente a liminar possessória
, determinando a expedição de mandado para reintegrar os autores na posse equivalente de parte do imóvel narrado na inicial, qual seja, a propriedade rural denominada
Fazenda Duas Meninas
,

localizada na
Gleba Guaporé
, respeitados os 40% da área anteriormente vendidos pelos autores ao ora recorrente, conforme convencionado entre as partes, devendo ser evitada a desocupação completa no caso de haver mais de uma residência no local, a não ser que o réu

esteja residindo no prédio antigo, onde residiam os agravados, caso em que deverá desocupá-lo. Determinou ainda que ambas as partes devem se abster de demolir ou modificar quaisquer benfeitorias já implementadas no imóvel, até ulterior decisão do Juízo, ficando, desde logo arbitrada multa de R$500,00 por dia/evento de descumprimento.

Narra o recorrente que os agravados ajuizaram a ação possessória originária, ao argumento de que desde o ano de 1996 são proprietários do imóvel rural denominado
Sítio Duas Meninas
, com área total de 105,00 alqueires e que, em meados daquele ano venderam 40% do referido imóvel (42,00 alqueires) para o agravante pois que tiveram de se mudar naquele ano para outra cidade para tratamento de saúde da autora
ENEIL
, quando, então, teriam deixado o agravante tomando conta e na posse da fração da

área não vendida (60%), ou seja, 63,00 alqueires.

Registra que na tentativa de provar a posse invocada e os supostos atos de turbação, anexaram diversos documentos à inicial, mas nenhum deles é capaz de demonstrar que os agravados possuíram o imóvel depois de junho do ano de 2015.

Consigna que, ainda tentando comprovar que um dia foram possuidores da área objeto da lide, os agravados acostaram aos autos a cópia do
Instrumento de Cessão e Transferência de Direitos de Posse sobre Área Rural e Venda de benfeitorias
, firmado com
DALVA FREITAS
e
JUAREZ DAMIÃO
, de quem teriam adquirido a posse do imóvel em disputa, cuja área total e a localização seriam diversas da gleba do agravante (150,00 alqueires).

Inconformado, sustenta o réu agravante que não há nenhum elemento fático ou jurídico que autorizasse o deferimento da liminar de reintegração de posse, não estando demonstrados requisitos excepcionais autorizadores da tutela de urgência vez que os próprios autores confessaram na inicial que já não possuem a área há mais de 7 (sete) anos, não se tratando, portanto, de posse nova, capaz de autorizar o deferimento liminar da medida reintegratória, sem a realização de audiência de justificação prévia.

Afirma que, embora não seja esse o momento processual oportuno para tal demonstração, o agravante possui provas documentais robustas e incontestes de que é legítimo possuidor – de boa-fé e a justo título – da totalidade do imóvel até então denominado Sítio
Duas Meninas
, com 105,00 alqueires, o qual foi adquirido dos agravados e devidamente pago.

Assevera que, ao contrário do que insinuam os agravados na inicial, o pagamento pela aquisição dos 40% da área (42,00 alqueires) se deu a para a quitação de um crédito do agravante, oriundo de comissão de corretagem pela intermediação pretérita de venda de outro imóvel dos agravados para terceiros, conforme expressamente consta do contrato de cessão havido entre as partes.

Argumenta que embora o cumprimento da liminar de reintegração de posse esteja suspenso até o dia 31.10.2022, por força de decisão proferida em 29.06.2022 pelo Ministro
LUIS ROBERTO BARROSO
, do STF, nos autos da ADPF n. 828, a decisão agravada há de ser cassada, não apenas em razão de a posse invocada pelos agravados ser de força velha, mas também pela impossibilidade física do cumprimento da liminar, haja vista que, conforme ressalvou a decisão liminar, os agravados deveriam ser reintegrados apenas na parte ideal de 60% (sessenta por cento) da área, permanecendo o agravante na parte ideal de 40% (quarenta por cento), admitindo, a decisão agravada, que essa posse seria exercida em condomínio entre o agravante e os recorridos.

Ressalta que a posse que exerce sobre a área é bastante ativa vez que, desde de a data em que a adquiriu dos autores – quando era ainda toda fechada, suja e desprovida de benfeitorias – já desmatou, enleirou, limpou, gradeou, corrigiu, plantou pastagens, cercou-a e dividiu com cercas as pastagens, construiu represas, fez poços artesianos, edificou coxos cobertos e bebedouros de águas para o gado, construiu casa em alvenaria – única casa existente no imóvel onde o agravante reside com sua família pelo menos 3 (três) dias na semana –, construiu curral, barracão, instalou caixas d ́água e, enfim, edificou outras benfeitorias mais, constantes no imóvel, tendo, ainda, realizado o georreferenciamento da gleba, quando constatou que o seu efetivo tamanho é de 255,5572 hectares (ou seja, 105,6021 alqueires), além de alterar o nome da propriedade de “Sitio Duas Meninas” para “Sítio Comunhão”.

Aduz que, com vistas a demonstrar a sua posse legítima sobre a área, anexa ao instrumento comprovantes documentais a) pagamentos ITR dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; b) CCIR - Certificado de Cadastro de Imóvel Rural; c) Declaração de Posse emitida pelo Município; d) CAR – Cadastro Ambiental Rural; e) SINCAR - Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; f) APF – Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural; g) certidão NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal; h) Memorial Descritivo e MAPA; i) Ficha no INDEA; k) Contrato de Compra e Venda, etc.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito do recurso, requereu a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 136867151.

Informações do juízo singular no ID. n. 137683002.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 140266174.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra decisão que, em autos de ação de reintegração de posse,
deferiu parcialmente a liminar possessória
, determinando a expedição de mandado para reintegrar os ora agravados na posse equivalente a 60% do imóvel narrado na inicial, qual seja, a propriedade rural denominada
Fazenda Duas Meninas
,

localizada na
Gleba Guaporé
.

Para tanto, o juízo singular lançou mão da seguinte fundamentação:

“[...]

Narra a petição inicial que, os requerentes adquiriram a posse mansa e pacífica da propriedade no ano de 1996, medindo à época 150,00 alqueires paulista e, desde então sempre usufruíram da referida propriedade como moradia e para a subsistência familiar, cuidando da terra e edificando benfeitorias para exploração pecuária, sendo certo que os requerentes participaram ativamente no desenvolvimento da comunidade rural.

Aduz os autores que, no ano de 2015, saíram do imóvel em razão de diversas ameaças sofridas após conflitos envolvendo a referida posse, haja vista a propositura de ação judicial demandada pelos autores para retomar a posse de parte do imóvel que foi vendida à terceiro, pois inadimplente; bem como porque a autora Eneil foi acometida por graves doenças, necessitando acompanhamento médico adequado, razão pela qual confiaram o imóvel ao requerido Cristiano Alvarenga Souza como forma de não abandonar a propriedade e para facilitar o retorno ao local após o término do tratamento médico.

Consta que foi firmado contrato de cessão de direito de posse em que o requerido ficaria com 40% do imóvel como forma de pagamento da comissão em caso de venda, mas considerando que o estado de saúde da autora Eneil se agravou, prejudicando o retorno para a propriedade, o requerido se apossou irregularmente de todo a área, passando a agir como se fosse legítimo possuidor, construindo benfeitorias e iniciando atividade agropecuária no local, sendo que após diversas tentativas dos autores em reaver o imóvel, não se obteve êxito, tendo o requerido apresentado propostas de compra em valores muito abaixo ao de mercado.

É o sucinto relatório. DECIDO.

[...]

Analisando as robustas provas apresentadas com a inicial, entendo que a existência da posse alegada pelos autores é de clareza solar, estando cabalmente provada através dos contratos de cessão da posse, dos documentos que demonstram a moradia e as atividades laborais exercidas pelos autores pelo tempo em que estivem na propriedade, havendo prova de que a autora Eneil atuou como professora na região, de que o autor Nilson participou de importantes fases do desenvolvimento público da região rural, como a regularização fundiária através do INCRA, tendo atuado como presidente de associação rural inclusive, além da demonstração quanto a proteção da referida posse reivindicada pelos requerentes, conforme se vê dos diversos boletins de ocorrências acostados aos autos.

Quanto aos demais requisitos, verifico estar evidenciada a perda da posse e a permanência indevida do requerido sobre a propriedade objeto dos autos, conforme se colhe dos áudios e imagens (conversas de aplicativos) juntados pelos requerentes, bem como boletim de ocorrência que demonstram a ocorrência do esbulho.

Outrossim, embora a data apontada para ocorrência do referido esbulho não autorize a processamento do feito pelo rito especial delineado nos artigos de lei supramencionados, pois conforme prevê o artigo o art. 558 do CPC, submetem-se ao rito especial das ações possessórias aquelas que forem propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial e, no caso dos autos a parte autora aponta que este ocorreu em meados de 2018, quando obtiveram informação indevido da terra pelo requerido, entendo que se fazem presentes os requisitos subsidiários da tutela de urgência, suficientes para concessão da medida liminar.

No que diz respeito aos requisitos da tutela de urgência, como cediço, somente poderá ser concedida mediante o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil brasileiro, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor – ‘fumus boni juris’ - e desde que demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ‘periculum in mora’.

Na espécie, a probabilidade do direito dos autores é evidente, conforme a vasta documentação apresentada e, no que diz respeito ao perigo de dano, observo que também se faz presente, haja vista que o requerido tem se beneficiado da totalidade produtiva da propriedade rural, havendo indícios de desmate não autorizado pelos órgãos ambientais competentes, além do fato de que a privação dos autores ao acesso da posse que lhes pertencente, certamente é causa de diversos prejuízos de ordem econômica, haja vista a demonstração de que o imóvel rural era utilizado como fonte de renda para a subsistência familiar.

Assim, numa análise perfunctória do direito, verifica-se que a parte autora aparentemente detém a melhor posse sobre a área em litígio, razão pela qual deve ser deferida a liminar para reintegração de posse, a qual deve observar, entretanto, os limites contratuais estipulados pelas partes, na medida que o instrumento particular de cessão de direito de posse de imóvel rural acostado ao Id. 85213030, autoriza o requerido a permanecer na posse de 40% da propriedade.

Nesse sentido, considerando a alegação de que a propriedade possuía residência edificada, onde residiram os autos, bem como a informação de que o requerido lá construiu casa e curral, formando pastagens e cercas divisórias, a reintegração da posse dos autores deve se limitar à parte da propriedade que lhe couber, evitando-se a desocupação da parte requerida caso haja mais de uma residência habitável no local, devendo as partes zelarem pela boa convivência para o bom andamento do feito até que se obtenha acordo quanto a divisão adequada da área da posse, se for o caso, ou mesmo até o julgamento de mérito da causa.”

Analisando detidamente a documentação anexada aos autos, constata-se que há razões para o acolhimento de parte da guarida vindicada.

Não exatamente pela impertinência da pretensão possessória dos agravados como tenta fazer crer o recorrente, mas pela dificuldade de cumprimento da ordem reintegratória.

Com efeito, ao contrário do que se sustenta nas contrarrazões, há, de fato, elementos indiciários de prova, tais como áudios de IDs. ns. 85213034 e 85213034 e Conversas de
WhatsApp
de ID. n. 85213033 dos autos de origem, a denotar que a posse exercida pelo agravante réu sobre a área possa realmente ser precária, ou seja, decorrente de uma espécie de comodato.

Nesse ponto, a tese autoral se afigura bastante verossímil.

Do contrário, o agravante não teria se dignado a fazer uma oferta de R$800.000,00, aos próprios autores agravados, ainda em fevereiro de 2020, para a aquisição da área cuja posse se disputa.

Também não afasta o direito dos recorridos à proteção possessória o fato de os autores não terem exercido a posse direta do imóvel desde o ano de 2005.

Afinal, se os agravados lograrem comprovar o possível acordo entre as partes para que o recorrente pudesse explorar a área enquanto os autores estivessem fora da comarca e, portanto, impossibilitados de cuidar do imóvel, lhes seria admissível o manejo da ação para a proteção da posse mediata, mesmo porque,
“o abandono, que determina a perda da posse, requer a existência de manifestação ou de conduta indicativa do desvencilhamento da coisa pelo possuidor, sendo insuficiente para a sua caracterização, a mera ausência do possuidor ou a não utilização temporária do bem.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1002649-39.2017.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/08/2022, publ. no DJE 16/08/2022)

Por outro, não se pode olvidar de que, de acordo com a própria narrativa autoral,
“
a perda da posse”

“se concretizou em meados de 2018 quando os requerentes obtiveram informação do uso sem autorização da terra e buscaram restabelecer sua posse, que restou infrutífera como mencionado nos fatos”
(ID. n. 85212993 - Pág. 9 dos autos originários).

Assim, a posse invocada pelos agravados seria, a princípio, de força velha, não autorizando o deferimento da liminar reintegratória
inaudita altera parte
.

É bem verdade que, a despeito disso, a reintegração de posse ainda pode ser deferida, não mais na forma do art.562 do CPC/15, mas como tutela de urgência/evidência (art.300 do CPC/15), a depender do grau de plausibilidade do direito perseguido.

O fato, porém, é que como bem consignou o agravante, sem que haja uma prévia audiência de justificação e, sobretudo, um auto de constatação, ou inspeção judicial propriamente, haverá uma clarividente dificuldade de se dar cumprimento adequado à liminar, porquanto deferida para que os agravantes sejam reintegrados nos 60% da área que, em tese, não foram alienados ao recorrente, cuja alocação ainda é imprecisa.

Ainda que – como bem frisou o julgador singular nas informações prestadas – a decisão agravada tenha tido a cautela de consignar que
“a reintegração da posse dos autores deveria se limitar à parte da propriedade que lhe couber, ou seja, a casa antiga onde residiram, evitando-se a desocupação da parte requerida/agravante”
,
“devendo as partes zelarem pela boa convivência para o bom andamento do feito”
(ID. n. 137683002 - Pág. 3), há uma clara dificuldade para a execução da medida.

Não por outra razão, em casos tais –tem sido recorrente nesta C. Segunda Câmara o entendimento pela conveniência da realização da audiência de justificação prévia, a fim de permitir uma análise mais segura da liminar possessória, evitando-se que o real possuidor seja privado de seu direito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E IRREGULARIDADE DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRELEVÂNCIA PARA FINS POSSESSÓRIOS – PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO CORPÓREA E SOCIAL DO POSTULANTE À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA E À COISA POSSUÍDA – QUESTÕES EMINENTEMENTE FÁTICAS – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA INICIAL – NOVA ANÁLISE APÓS A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diversamente do que ocorre com as demandas petitórias, a suposta irregularidade e/ou ilegitimidade da titulação ostentada pelo autor da ação possessória não tem o condão, ao menos em princípio, de desconstituir a liminar reintegratória deferida, na medida em que a posse é a exteriorização da relação corporal e social do indivíduo postulante à proteção possessória e à coisa possuída.
No entanto, em razão de a ação de reintegração de posse constituir demanda de natureza eminentemente fática, quando a documentação apresentada não for suficiente para demonstrar, extreme de dúvidas, o direito à manutenção liminar da posse do imóvel, conveniente a prévia realização de audiência de justificação, mantendo-se, contudo, até ulterior deliberação, a ordem de desocupação da área e consequente paralisação das obras que vinham sendo edificadas pela parte ré – o que se estende também ao autor, devendo o magistrado que conduz a causa rever ou manter a decisão agravada.-
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AI n. 1003561-03.2021.8.11.0000 – Relatora: Desª Marilsen Andrade Addario – j. em 12/05/2021, publ. em 17/05/2021)

No entanto, diante das peculiaridades do caso concreto, mais importante que a própria audiência de justificação prévia, é a realização de uma inspeção ao local, mediante a designação de dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um
auto de constatação
, de modo a trazer elementos acerca da alocação exata da área cuja posse se pleiteia, a qual corresponde a 60% de uma área maior, contendo 105 (cento e cinco) alqueires paulistas, além de outras informações que possam ser relevantes para o objeto da causa.

Munido, finalmente, de tais elementos probatórios, o
juízo singular deverá proferir uma nova decisão para ratificar o
decisum
anterior, fazendo surgir, para ao réu, ou mesmo para os autores, uma nova possibilidade de impugnar a percepção unipessoal daquele juízo acerca da demonstração dos requisitos da liminar possessória.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente recurso
para confirmar a decisão de ID. n. 136867151 – que determinou que o magistrado condutor do feito procedesse a realização de audiência de justificação prévia a ser realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias, bem como para que fossem designados dois oficiais de justiça de sua inteira confiança a fim de proceder um auto de constatação para trazer elementos acerca da alocação exata da área cuja posse se pleiteia –
devendo o juízo singular, logo em seguida, fazer um reexame do pedido de reintegração liminar de posse, ratificando ou revogando a decisão ora agravada
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022